Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSUMIDORA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. IMPLANTE DE PRÓTESE. DIAGNÓSTICO DE LIPODERMODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. SUBSISTÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita.
3. Conquanto latente a plausibilidade do direito invocado, encerrando o tratamento cirúrgico cuja cobertura é almejada procedimento de natureza eletiva, à medida em que não derivado de situação de emergência ou urgência, inviável que a tutela almejada, visando a cominação à operadora do plano de saúde que beneficia a consumidora da obrigação de autorizá-lo e custeá-lo, seja concedida em caráter antecipatório, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.